Tribunal: TCU
Processo: 007.211/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3672025, modalidade Tomada de preços (Objeto: Prestação dos serviços de desenvolvimento, apoio à produção, consultoria do fabricante, suporte técnico e atualização tecnológica para as soluções de CRM e seus respectivos subcomponentes, além de transferência de conhecimento e treinamentos para as soluções de CRM, pelo período de 12 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa (LC) 367/2025 sob a responsabilidade de Caixa Econômica Federal (Caixa), com valor estimado de R$ 13.062.053,80 (peça 11, p. 2), cujo objeto é o desenvolvimento, apoio à produção, consultoria do fabricante, suporte técnico e atualização tecnológica para as soluções de CRM (Customer Relationship Management) e seus respectivos subcomponentes e transferência de conhecimento e treinamento pelo período de doze meses (peça 5, p. 7-8). Considerando que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 12, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 12) à Caixa Econômica Federal e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.211/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Abraao dos Santos Ferreira, representando Bosonit Servicos de Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.